Tribunal: TJDFT
Processo: 0746697-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natália Couto Boucsein, Rômulo Couto Araújo e Maria Cristina Neves de Couto Araújo (Id 20804535, p. 1-12) contra decisão proferida pela i. juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 73114637 do processo de referência) que, na ação de arrolamento sumário c/c pedido de homologação de acordo em mediação dos bens deixados por Luiz Araújo do Carmo ajuizada pelos agravantes e por Fabrisio Miguel Duarte Resende Araújo, processo n. 0737448-64.2018.8.07.0001, indeferiu o ressarcimento das despesas ordinárias e extraordinárias nos valores de R$15.614,88 e R$23.127,36 relacionadas ao imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, por entender caber à inventariante exclusivamente, porque nele reside sozinha sem possibilitar nenhum proveito para os outros herdeiros. Não reconheceu direito real de habitação da meeira no imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília, porque outros bens imóveis compõem o monte partilhável e ela poderá adquirir com a meação bem de valor superior àquele em que vive atualmente. A decisão autorizou o ressarcimento da despesa com a conservação da piscina do imóvel localizado no Lago Sul no valor de R$1.197,00. Determinou a exibição de nova planilha com os gastos especificados e comprovantes de pagamento e ressaltou cada herdeiro arcará com os honorários do advogado contratado. O pronunciamento determinou a colação de diversos valores despendidos em prol de Fabrisio Miguel Duarte Resende Araújo, como R$22.256,82, R$85,13, R$4.680,00, R$1.240,25, R$638,19, R$689,20, R$702,29, R$11.452,07, R$3.000,00 e R$800,00. Ressaltou todos os bens doados aos filhos devem ser trazidos à colação, à exceção da gleba de terras de 5.125ha por dispensa expressa, inclusive os vendidos cujo produto foi aplicado na construção da casa no Condomínio Solar de Brasília. A decisão autorizou a venda do imóvel situado no Lago Sul, o levantamento da quantia de R$37.500,00 para pagamento de comissão de corretagem e determinou o depósito da quantia de R$230.000,00 referente à autorização da venda de imóvel rural. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 20804542 e 20804543). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;